Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES.

1. Desde a realização da última pesquisa aos sistemas informatizados já houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica da executada ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de patrimônio do devedor, devendo ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido.